Tribunal: TJSP
Processo: 1000741-80.2024.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Embargos de Declaração. Composição das partes antes do julgamento da apelação não importa em erro material ou nulidade do acórdão guerreado. Acordo que in casu deverá ser analisado pelo juízo a quo quando do retorno dos autos ao primeiro grau. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.